Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-88.2020.8.11.0088
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001406-88.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANDERSON XAVIER SANTANA - CPF: 898.100.662-87 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DELCIO CAMPANHARO - CPF: 024.627.931-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR ALVES FIGUEREDO - CPF: 072.807.711-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUES AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ARTS. 303 E 306 DO CTB). OMISSÃO NA ANÁLISE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE CONCOMITANTE DO MÉRITO RECURSAL. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal, buscando, preliminarmente, a anulação do processo para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a readequação das penas.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a omissão do Ministério Público em analisar a viabilidade do ANPP, arguida apenas em sede recursal, enseja a nulidade ou a suspensão dos efeitos da sentença para oportunizar o benefício; e (ii) analisar a proporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir e a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), por sua natureza híbrida, possui aplicabilidade retroativa aos processos sem trânsito em julgado, constituindo um poder-dever do Ministério Público a análise de seu cabimento. A omissão ministerial, ainda que a matéria não tenha sido suscitada oportunamente pela defesa, autoriza a devolução dos autos à origem para manifestação fundamentada do Parquet, em observância à tese firmada no Tema Repetitivo 1.098 do STJ.

4. Em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, é possível a análise concomitante do mérito recursal, notadamente da dosimetria, para que os parâmetros da pena readequada balizem tanto eventual proposta de acordo quanto o futuro cumprimento da sanção, caso o benefício não se concretize.

5. A pena de suspensão do direito de dirigir (art. 293 do CTB) deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada esta no mínimo legal, a sanção acessória deve seguir a mesma baliza, partindo de seu piso e sendo exasperada, se for o caso, pelas regras de concurso de crimes.

6. Configura erro material
(error in judicando)
, sanável de ofício, a substituição de pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano por duas penas restritivas de direitos, por violação à expressa dicção do art. 44, § 2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para, em acolhimento parcial da preliminar, suspender os efeitos da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para análise do ANPP; e, no mérito, readequar as penas.

Tese de julgamento:
"1. A omissão do Ministério Público em se manifestar sobre o Acordo de Não Persecução Penal em processos iniciados sob a égide da Lei 13.964/2019, mesmo que arguida tardiamente pela defesa, autoriza a remessa dos autos à origem para que o vício seja sanado, nos termos do Tema 1.098/STJ, podendo os efeitos da sentença serem suspensos. 2. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 3. É ilegal a substituição de pena privativa de liberdade inferior a um ano por mais de uma pena restritiva de direitos."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XL; Código de Processo Penal, art. 28-A; Código Penal, art. 44, § 2º; Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 293, 303, 306 e 312-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.098; STF, HC 185.913/DF.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANDERSON XAVIER SANTANA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 303,
caput
, e 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais (Id. 331534447), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, requer a redução da pena de suspensão do direito de dirigir, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como a minoração dos valores das penas restritivas de direitos, por serem desproporcionais à sua condição econômica.

Em contrarrazões (Id. 331535353), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 345281394), opinou pelo acolhimento da preliminar para remessa dos autos à origem para análise do ANPP e, subsidiariamente, pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar a pena de suspensão da habilitação e decotar uma das penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele se conhece.

Consta da denúncia (Id. 222330729) que, em 16 de dezembro de 2020, por volta das 22h45, em via pública da cidade de Aripuanã/MT, o apelante, conduzindo uma motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agiu de forma imprudente ao trafegar na contramão e colidir com o veículo conduzido pela vítima Josimar Alves Figueiredo, causando-lhe lesões corporais.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, caput, e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa suscita preliminar de nulidade processual, ao argumento de que o Ministério Público não se manifestou sobre a possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal, benefício previsto no art. 28-A, do CPP, e, no mérito, busca a readequação das penas aplicadas.

A preliminar comporta acolhimento em parte.

O Acordo de Não Persecução Penal, inserido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019, configura-se como um poder-dever do Ministério Público, aplicável quando, não sendo caso de arquivamento, o investigado confessa a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. Por possuir natureza híbrida (processual e material), sua aplicação retroage para alcançar processos em curso, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF).

No caso concreto, os fatos ocorreram em dezembro de 2020, sob a plena vigência da norma. O apelante é primário, ostenta bons antecedentes, e os crimes a ele imputados se amoldam, em tese, aos requisitos objetivos do acordo.

Contudo, o órgão ministerial de origem, ao oferecer a denúncia, omitiu-se em analisar a viabilidade do benefício. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo 1.098 pelo STJ, consolidou o entendimento de que, em processos nos quais era cabível em tese o ANPP, mas este não foi oferecido, incumbe ao Ministério Público, mesmo que tardiamente, manifestar-se de forma fundamentada sobre o seu cabimento.

Ao julgar o referido tema, a Corte Superior fixou, em seu item 3.3, a seguinte tese:

“Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.”

A omissão do
Parquet
em realizar essa análise constitui vício processual, pois subtrai do réu a possibilidade de obter um desfecho mais benéfico para a persecução penal. Embora a defesa tenha arguido a matéria apenas em sede recursal, o que poderia caracterizar preclusão, conforme precedentes desta Corte (TJMT, ApCrim 0000087-89.2017.8.11.0094), a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, reconheceu a pertinência da diligência, o que mitiga a alegação de inércia e reforça a necessidade de sanar a omissão.

A anulação integral do processo, contudo, seria medida desproporcional. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, a solução mais adequada é, sem declarar a nulidade da sentença neste momento, suspender seus efeitos condenatórios e determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para que o Ministério Público seja instado a se manifestar.

Acrescenta-se que, embora o acolhimento da preliminar pudesse, em tese, prejudicar a análise de mérito, entende-se que, no caso específico, a matéria meritória está intrinsecamente ligada à dosimetria da pena, cujos contornos podem influenciar os próprios requisitos para a entabulação do acordo. Desse modo, inexistindo óbice, em atenção à devolutividade ampla do recurso e aos princípios da celeridade e da economia processual, passa-se à análise das teses meritórias, cujos parâmetros deverão balizar tanto eventual proposta de ANPP quanto o cumprimento da pena, caso o acordo não se concretize.

A defesa se insurge contra a pena de suspensão do direito de dirigir e contra a substituição da pena privativa de liberdade.

A sentença recorrida fixou a pena privativa de liberdade, para ambos os delitos, no patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção. Contudo, estabeleceu a pena de suspensão da habilitação pelo mesmo período de 6 (seis) meses.

Nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade de suspensão da habilitação varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que deve haver proporcionalidade entre a pena corporal e a sanção acessória.

Nessa linha, esta Câmara Criminal, por meio do julgamento da Apelação Criminal nº 1012658-16.2024.8.11.0002, já decidiu: “
A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, especialmente quando esta é fixada no mínimo legal, salvo fundamentação específica que justifique sua majoração”.

Dessa forma, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal para ambos os crimes, por serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a pena de suspensão também deve partir de seu patamar mínimo, qual seja, 2 (dois) meses.

Reconhecido o concurso formal entre os delitos (art. 70, do CP), aplica-se a pena mais grave (no caso, idênticas), exasperada na fração mínima de 1/6. Tal critério deve se estender à sanção acessória. Assim, a pena de suspensão do direito de dirigir é redimensionada para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Observa-se, ainda, a necessidade de ajuste na sentença recorrida no que tange às penas restritivas de direitos. A pena de 6 (seis) meses de detenção foi substituída por duas sanções restritivas, sendo cabível a aplicação de apenas uma.

O art. 44, § 2º, do Código Penal é expresso ao determinar que, em condenações inferiores a 1 (um) ano, a substituição se dará por multa ou por uma pena restritiva de direitos. A imposição de duas medidas configura, portanto, erro material que deve ser corrigido de ofício.

Acolhendo-se a sugestão da Procuradoria-Geral de Justiça, e em observância ao princípio da especialidade, a pena mais adequada para os crimes de trânsito é a de prestação de serviços à comunidade, conforme disposto no art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma única pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, cujas condições serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para, mantida a condenação, adotar as seguintes providências:

1. Acolher parcialmente a preliminar, para, sem anular a sentença, suspender seus efeitos e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que: a) intime o Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se fundamentadamente sobre a possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelante; b) em caso de recusa do Parquet, intime a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP; c) não sendo celebrado o acordo ou sendo este descumprido, determine o prosseguimento do feito com a expedição da guia de execução definitiva, observando-se as readequações da pena abaixo dispostas.

2. No mérito, e para que sirva de parâmetro para o cumprimento da sentença na hipótese de não celebração do ANPP, readequar as penas do apelante, para: a) reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o patamar de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias; b) decotar, de ofício, a pena de prestação pecuniária, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser implementada pelo Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026